Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-06.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001259-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO - CPF: 060.956.351-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001259-06.2020.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR OCASIÃO DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA SUPOSTA COAÇÃO POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AGENTE QUE SE RESERVOU O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE TORTURA – NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NO CASO CONCRETO –
MÉRITO
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– PREQUESTIONAMENTO – P
RECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Encontrando-se o suspeito em local conhecido como ponto de mercancia de drogas, empreendendo no momento da abordagem policial, não há nulidade da busca pessoal realizada, porquanto presente está a fundada suspeita.

Inocorrendo base empírica concreta da propalada violência física empregada no momento da abordagem, mas apenas alegação do acusado na fase judicial, não há razões para o reconhecimento de nulidade da prova coligida, em especial das declarações prestadas pelos policiais militares dotados de fé pública, máxime quando o acusado se reservou o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, e não mencionou qualquer espécie de tortura por ocasião da audiência de custódia.

Apesar de aquiescer à tese de nulidade do interrogatório nas hipóteses em que este ocorre como primeiro ato da instrução, entendo plausível, no caso específico, não reconhecer a nulidade aventada, notadamente diante da fragilidade probatória recolhida ao longo da instrução criminal.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do apelante – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001259-06.2020.8.11.0042

APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luís Carlos da Silva Araújo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena definitiva de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O apelante suscita, em preliminar, a ilegalidade da apreensão da droga como meio de prova, haja vista a nulidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante.

Postula, ainda, a nulidade das provas obtidas em razão da suposta agressão sofrida no momento de sua abordagem.

A defesa aduz, também, a nulidade da instrução criminal em face de inversão na ordem do interrogatório.

No mérito, assinala a insuficiência probatória para condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, com o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais, legais e convencionais.

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001259-06.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA POR OCASIÃO DO FLAGRANTE.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, segundo a qual não haveria fundada suspeita para mitigação do direito de intimidade, honra e liberdade, entendo que o cenário fático descrito autorizava o procedimento adotado pelos militares.

Conforme bem salientado pela magistrada sentenciante,
“os policiais relataram na fase extrajudicial que teriam realizado a abordagem e busca pessoal no réu, uma vez que o mesmo estava em um local ermo e popularmente conhecido pelo comércio de drogas. Ademais, consta que após visualizar os policiais, o réu empreendeu fuga, momento em que deixou cair várias porções de entorpecentes pelo caminho”
.

A toda a evidência, a propriedade da droga apreendida, caída durante a fuga do suspeito, é questão a ser dirimida no mérito recursal ao analisarmos a autoria do delito.

De igual sorte, por mais que o apelante não fosse o indivíduo que teria empreendido fuga, conforme assevera a defesa, penso que os policiais agiram de maneira escorreita, notadamente porque não se tratou de uma abordagem absolutamente aleatória.

Com efeito, os policiais visualizaram dois indivíduos em local ermo e escuro, conhecido por ser utilizado para mercancia de drogas, aparentando que um entregava algo ao outro, circunstâncias estas que justificaram, em princípio, a busca pessoal.

De mais a mais, não se pode olvidar que os policiais militares capturaram o apelante no momento em que ele, supostamente, teria regressado para recuperar a droga dispersada durante a fuga.

Assim, se o suspeito se encontrava em local conhecido como ponto de mercancia de drogas, e empreendeu fuga após a chegada dos policiais militares, não há nulidade da busca pessoal realizada, porquanto presente a fundada suspeita exigida para a medida, como se observa nos precedentes abaixo:

“[...] ‘A busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu por indicativos de mercancia de drogas [informação específica do local] e também pelo comportamento ‘suspeito’ e excessivamente nervoso do apelante [pernas trêmulas], em conformidade com o art. 240, §2º, e art. 244, no CPP. (STJ, AgRg no HC 597.923/SP; TJMT, Ap 47671/2018; TJMT, AP NU 0003290-56.2019.8.11.0040) [...]

O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE n. 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC).

‘Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]” (TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042)”
[1]
.

“[...] Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

Embora a defesa ressalte que não existiam elementos prévios a convalidar a ação policial, infere-se da narrativa extraída da peça acusatória que a ronda policial foi realizada em um bar conhecido por ser ponto de comercialização de entorpecentes. Local que se encontrava o réu, que chamou atenção dos policiais em razão de um volume em suas vestes, tanto é que, no momento da revista pessoal, arriscou se evadir e dispensar um invólucro plástico contendo entorpecentes [...]”
[2]
.

Se a droga encontrada pelos policiais pertencia ou não ao apelante, é outra questão, mas fato é que não ficou demonstrada a nulidade aventada pela defesa, de ilegalidade da busca pessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA SUPOSTA COAÇÃO POLICIAL.

Aduz a defesa que o procedimento policial extrapolou as medidas de razoabilidade, porquanto a integridade física do acusado foi desrespeitada, uma vez que foi agredido para que confessasse a prática do tráfico de drogas.

Assevera, ainda, que a sentença condenatória encontra-se escorada nas declarações dos policiais, devendo ser reconhecida, portanto, a teoria do fruto da árvore envenenada.

Extrai-se dos autos que o acusado, Luís Carlos da Silva Araújo, em juízo, asseverou que foi agredido e torturado pelos policiais militares para confessar a prática do delito.

Entretanto, na fase inquisitorial, na presença da Delegada de Polícia, Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura, embora tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio, foi indagado pela autoridade policial acerca de como os policiais procederam sua detenção,
“não tendo relatado a prática de abuso policial”
.

E a despeito de o laudo pericial de lesão corporal do réu ter apontado a presença de escoriações em regiões: mentoniana, mamaria direta, terço inferior do braço esquerdo e terço superior do antebraço direito, os policiais declararam que os ferimentos foram decorrentes de sua fuga.

Além disso, no termo de audiência de custódia,
não houve relato de tortura
.

Portanto, inexistindo provas de violência física por parte dos policiais militares, mas mera alegação do acusado apenas na fase judicial, não há razões para o reconhecimento de nulidade da prova coligida, em especial, das declarações prestadas pelos policiais militares dotados de fé pública.

Some-se a isso que o próprio acusado afirmou que não conhecia os policiais que o prenderam, razão pela qual não há qualquer indício de que eles tivessem interesse em imputar falsamente a prática delitiva.

Nesse sentido:

“[...] Apesar do laudo de exame de corpo de delito apontar algumas escoriações sofridas pelo apelante, não há outros indícios que apontem excesso durante a abordagem policial, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais que afirmaram que o recorrente apresentava escoriações por tentar empreender fuga pulando diversos muros [...]”
[3]
.

Destarte,
rejeito
a presente questão isagógica.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO.

Apesar de aquiescer à tese suscitada pela Defensoria Pública Estadual, entendo plausível, neste caso específico, não reconhecer a nulidade aventada, notadamente em razão da fragilidade probatória recolhida ao longo da instrução criminal, e sobre a qual debruçaremos adiante, ao enfrentarmos o mérito recursal.

Por esta razão,
afasto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Luís Carlos da Silva Araújo
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
25 de agosto de 2020
, por volta das
23h35min
, na rua A, bairro Jardim Umuarama (próximo ao linhão), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUÍS CARLOS DA SILVA ARAÚJO
foi preso em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe VTR 0739 se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro Jardim Umuarama,
quando avistou dois indivíduos
, aos fundos da Avenida A, em frente a uma serralheria sem identificação.

Naquele momento, os policiais observaram que o denunciado
Luís Carlos agia em atitude suspeita
, pois foi visualizado que
ele entregava algo a um indivíduo
, não identificado, que trajava uma camiseta de cor azul.

Diante do ocorrido, os policiais deram início ao procedimento de abordagem, ocasião em que o suspeito de camiseta azul visualizou a aproximação da viatura e empreendeu fuga para um matagal, tomando rumo ignorado. O denunciado Luís Carlos, por sua vez, correu em direção a serralheria, sendo avistado que
no caminho ele dispensou ao chão um invólucro de cor azul, que se abriu e espalhou no solo 62 (sessenta e duas) porções de substância análoga à maconha
. No interior da respectiva sacola ainda foram localizadas
05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína e 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Em ato contínuo, o denunciado continuou a empreender fuga, e a guarnição passou a fazer buscas pelo local, bem como na região de mata, atrás do denunciado. Contudo,
quando a guarnição se deslocou para fazer o cerco em uma região que dava acesso à avenida, os policiais se depararam novamente com o denunciado Luís Carlos que retornava para buscar o entorpecente que havia dispensado
.

De imediato foi procedida a abordagem de Luís Carlos, ocasião em que foi realizada a checagem de antecedentes criminais do denunciado, e constatou-se que ele possuía registro pelo crime de porte ilícito de arma de fogo.

Em seguida foi realizada uma entrevista com o denunciado, oportunidade na qual
ele revelou aos policiais que jogou uma sacola contendo substâncias análogas a entorpecente
, bem como
enterrou certa quantidade de entorpecente em outro local
, no qual foram apreendidos mais porções de maconha, totalizando a quantia final de
286 (duzentos e oitenta e seis) porções de substância análoga à maconha
apreendidas durante a aludida ocorrência.

Ademais, o denunciado Luís Carlos ainda afirmou aos policiais, durante a sua prisão, que faz a comercialização de drogas já há algum tempo, sendo que em dias anteriores teria feito o investimento de R$ 3.000,00 (três mil reais) na aquisição de entorpecentes.

Por sua vez, procedida a revista pessoal no denunciado Luís Carlos, a guarnição localizou em sua posse a quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em dinheiro trocado.

Realizado o exame pericial, o laudo pericial n. 3.14.2020.68711-01, acostado às fls. 15/18 - IP, concluiu que as
24 (vinte e quatro) porções
apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando
8,41g (oito gramas e quarenta e um centigramas)
, apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
; enquanto que as
286 (duzentas e oitenta e seis) porções
de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando
0,910Kg (novecentos e dez gramas)
, apresentaram resultado positivo para CANNABIS SATIVA L. (
MACONHA
), substâncias estas entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, que são consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Outrossim, restou apurado que o denunciado Luís Carlos realmente possui envolvimento com a criminalidade, pois segundo consulta ao seu registro de antecedentes criminais no site do TJMT, o denunciado responde no momento a ação penal n. 46057-06.2019.811.0042 – código n. 606369, em trâmite na 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Pelo narrado, verifica-se que as circunstâncias do flagrante, o encontro de expressiva quantidade de porções de cocaína e maconha, já embaladas, prontas para a venda, o relato dos policiais para a autoridade policial informando sobre a apreensão das drogas, somadas ao encontro de dinheiro em espécie, os maus antecedentes criminais de Luís Carlos, e, por fim, a confissão do denunciado aos policiais, no momento da prisão, admitindo que de fato comercializava drogas, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado”.

Pelo que se depreende do arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal, o apelante foi surpreendido e abordado pela guarnição da polícia militar em local ermo, escuro e supostamente frequentado por usuários para aquisição de substância entorpecente.

Na fase policial, o
CB.

PM Jamerson Antunes do Espírito Santo
afirmou:

“Que a equipe do graduado, cavalaria, VTR: 0739, a qual o condutor faz parte, estava em rondas pelo bairro Jardim Umuarama, quando
visualizou dois suspeitos
ao fundo da Avenida A, em frente a uma serralheira sem identificação,
local que estava escuro
, em
atitude suspeita
, onde o suspeito
Luís
trajava
camiseta vermelha
,
aparentava entregar algo ao indivíduo de camiseta de cor azul
. Diante do fato, a guarnição resolveu fazer a abordagem e,
no momento em que o suspeito de camiseta de cor azul visualizou a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção à mata
, tomando rumo ignorado. Já
o suspeito Luís Carlos da Silva Araújo correu em direção à serralheria
,
deixando cair um invólucro de cor azul e jogado, espalhado pelo chão, 62 porções de substância análoga à maconha
, correndo e pulando muros e caindo sobre as latas e ferragens da serralheria.
Foi visualizado sua vestimenta
. A guarnição começou a fazer buscas pelo local e pela região da mata, quando a viatura saiu para fazer o cerco em uma região que dava acesso à Avenida,
o suspeito retornou para buscar o entorpecente
, momento em que foi feita sua abordagem e checagem e constatado que já possui registros pelo crime de porte ilícito de arma de fogo. Em entrevista, o suspeito relatou o local em que
o mesmo jogou uma sacola grande de substância análoga à maconha e outro local onde o mesmo enterrou outra quantidade de entorpecente
, totalizando 286 porções de substância análoga à maconha. O suspeito também relatou que há algum tempo faz a venda do entorpecente e que dias anteriores fez um investimento de 3 (três) mil reais em entorpecentes. Quando a guarnição retornou para verificar a primeira sacola azul, foi constatado que ela possuía 5 porções de substância análoga à cocaína e 19 porções análogas à pasta-base. Na revista pessoal, foi localizado R$ 104,00 (cento e quatro reais) em cédulas trocadas”.

A mesmíssima versão foi confirmada, na esfera inquisitorial, pelo
PM Juliano Jonas de Oliveira Silva
.

Na fase judicial, o
PM Juliano Jonas de Oliveira Silva
declarou:

“
MP
: O senhor se recorda dessa diligência nesta data, de ter conduzido essa pessoa presa?

JULIANO
: A gente estava em rondas pela Bairro Umuarama, onde em determinado momento
verificamos dois indivíduos
na porta de uma serralheria,
um local bem escuro ali
.

MP
: O senhor já conheci esses dois indivíduos ou não?

JULIANO
: Não. Nunca tinha visto nenhum.

MP
: Tinha recebido alguma denúncia relativo a eles ou não?

JULIANO
: Não, sobre eles não.

MP
: Então vocês estavam patrulhando e viram esses dois indivíduos. Pode continuar o seu relato...

JULIANO
: Vimos esses dois indivíduos na frente desta serralheria, momento em que correram. Um entrou para serralheria, e o outro correu para região do mato, porque é lateral a um córrego. Cada um correu para um lado.
O que entrou para dentro da serralheria derrubou entorpecentes pelo caminho e fugiu
.

MP
: O entorpecente que caiu ou o senhor viu se ele arremessou? Ele fez propositadamente? Deu para perceber isso?

JULIANO
:
Ele arremessou para dar tempo de ele fugir
. A gente pegou e foi ver o que ele tinha jogado,
quando a gente entrou no local lá já não viu mais ninguém
. Pelo menos eu não vi. Só deu para ver as características dele. Aí logo após isso, a gente ficou, alguns membros da equipe, dois, a gente trabalha em quatro, ficou dois ali pelo local, e dois foi a viatura pelo outro lado para fazer o cerco ali, ver se achava alguém. No momento em que a gente foi fazer o cerco lá
acabou que ele voltou, acho que para pegar o entorpecente, e acabou obtendo êxito em capturá-lo
.

MP
: O senhor disse que tinha dois, um fugiu para região da mata, e o outro fugiu para o interior da serralheria, que o senhor falou. Qual que dispensou o entorpecente? Eu entendi que é o que foi para serralheria, é isso que o senhor disse?

JULIANO
: Foi o que correu para serralheria que dispensou o entorpecente, porque o correu para mata nós não conseguimos nem achar ele depois.

MP
: O senhor disse que depois este também que foi para serralheria, ele também acabou que não sendo visto ali. Sumiu da visão de vocês, do campo de visão, mas que depois ele foi recapturado. A minha pergunta é a seguinte:
deu para saber com clareza que este que foi recapturado é o mesmo que foi para serralheria que o senhor viu dispensando o entorpecente, ou poderia haver alguma dúvida quanto a ele ser o outro que correu para mata
?

JULIANO
: Não teria como porque
as vestes deles eram completamente diferentes
. Eu não vou me recordar a cor das vestes, mas era tipo era uma cor bem diferente uma da outra. Salvo engano, um estava de azul e o outro de vermelho.

[...]

MP
: O senhor disse que viu ele dispensando alguma coisa. Aí foram olhar então o que ele tinha jogado, e o que que era?

JULIANO
: Então, ele correu ali, no caminho que ele correu ele foi jogando, dispensando. A gente foi verificar o que era e era algumas porções de substância análoga à maconha envolvidas em papel filme, característica própria de venda.

MP
: Eram porções grandes ou porções pequenas?

JULIANO
: Eram porções pequenas, mas de variados tamanhos, tinha pequena, média, variada em porções pequenas e médias, mas várias.

MP
: O senhor falou em maconha. O senhor se recorda se tinha alguma, se havia porções que aparentavam ser outros tipos de entorpecente, além dessa maconha?

JULIANO
: Doutor, eu já não vou lembrar, porque essa questão de entorpecente vira e mexe a gente está pegando direto...

[...]

MP
: Além disso encontraram alguma droga que estivesse escondida, enterrada, coisa desse tipo?

JULIANO
:
Após ele voltar, a gente conseguiu capturar ele na volta
,
que ele retornou para pegar o entorpecente dele
, a gente conseguiu que ele indicasse os locais que haveria mais. Foi constatado ali mais drogas ali em volta. No ferro velho.

MP
: Essas drogas estavam o quê? Estavam enterradas ou estavam escondidas apenas?

JULIANO
: Salvo engano tinha uma enterrada debaixo de uma lata, não sei se era cebolinha...”.

Seguindo a mesma esteira, em juízo, o
CB.

PM Jamerson Antunes do Espírito Santo
declarou:

“Na Avenida A tem um local que
reiteradas vezes houve a ocorrência relacionada a tráfico de entorpecente
, então é um local onde a gente intensifica muito o trabalho lá. E nessa data nós transitando pela Avenida
visualizamos ele e um outro cidadão em uma parte escura
. E um próximo ao outro.
Ele

aparentava entregar algo a outra pessoa
,
no local escuro
, bem na baixada, próximo à região de mata. Diante da situação, a gente resolveu fazer a abordagem, só que os dois, ao perceberem a aproximação nossa, um correu para cada extremidade da rua. Ele correu para dentro de uma funilaria. Só que no trajeto que ele fez, no momento da fuga dele,
ele já correu deixando cair o entorpecente no chão
. A gente localizou alguns invólucros com entorpecentes e fizemos o cerco lá no local, fizemos uma varredura tentando localizar um dos dois, e neste momento da varredura, nós saímos de viatura para fazer um cerco numa parte dos fundos da região de mata, porque até então nós imaginávamos que eles tinham atravessado a rua e saído na parte dos fundos da região de mata. Foi no momento que
ele retornou ao local para buscar o entorpecente que ele havia deixado caído no solo
, só que
a gente reconheceu ele pelas vestimentas dele
. Na primeira fuga dele, a gente reconheceu a roupa dele”.

Pelo que se depreende dos depoimentos acima transcritos, os policiais militares, em patrulha de rotina, se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-los.

Porém, com a chegada da polícia, ambos saíram em desabalada carreira, cada um em direção oposta.

Conquanto houvessem quatro policiais na abordagem, conforme asseverado pelo
PM Juliano
, ao que parece todos resolveram concentrar as buscas apenas em relação a um dos suspeitos, que teria empreendido fuga para o interior de uma serralheria próxima.

O outro suspeito, por sua vez, se embrenhou na mata e não foi mais localizado.

Os policiais então visualizaram
“alguém”
trajando vestimenta da cor vermelha correndo para o interior do estabelecimento comercial e dispersando uma sacola também de cor azul.

Ficou claro que os militares
não conseguiram enxergar o rosto do suspeito
, máxime pela baixa luminosidade do local, conforme salientado pelos próprios policiais.

Neste ínterim, dois policiais resolveram, então, fazer uma varredura pelo local, cercando-o, em busca dos suspeitos.

E, inesperadamente, o acusado, Luís Carlos, de acordo com os policiais,
teria retornado para buscar o entorpecente
que havia dispersado anteriormente, sendo reconhecido pelas suas vestes e prontamente capturado.

Após sua abordagem, afirmam os policiais que Luís Carlos não só confessou a prática da mercancia de drogas, como também apontou o local onde haveria mais substância entorpecente.

Assim, os policiais encontraram uma sacola maior contendo maconha e, também, outro local onde havia outra quantidade de droga da mesma natureza enterrada.

Na sacola azul abandonada pelo suspeito, os policiais localizaram
62 [sessenta e duas] porções de maconha
, e
24 [vinte e quatro] porções de cocaína
.

Nos demais locais os policiais encontraram outras
224 [duzentas e vinte e quatro] porções de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 910g [novecentos e dez gramas] e 8,41 [oito gramas e quarenta e um centigramas] de cocaína.

Não obstante a credibilidade do depoimento prestado pelos policiais, entendo que o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução criminal não se revela seguro o bastante para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Antes de tudo, convém salientar que os policiais não visualizaram o rosto do acusado, sequer suas características físicas, cabelos, altura, cor de pele, absolutamente nada, reconhecendo-o apenas porque usava uma roupa vermelha.

Porém, os policiais sequer disseram em seu depoimento que roupa o suspeito usava. Se era uma camiseta, um agasalho, um moletom, uma camisa de manga curta ou comprida. Não afirmaram também se ele estava de calça, bermuda, tênis ou chinelo.

Asseveraram, apenas, tratar de veste vermelha.

Não podemos olvidar, ainda, que o local era de baixa luminosidade, tanto é que os policiais sequer conseguiram identificar o que os dois indivíduos trocavam entre si, dizendo, apenas, que
“o suspeito Luís trajava camiseta vermelha
aparentava
entregar algo ao indivíduo de camiseta de cor azul”
.

Causou-me espécie, ainda, a maneira como o réu foi capturado.

De acordo com os policiais, o acusado Luís Carlos foi preso no momento em que retornava ao local para recuperar a droga dispersada.

A primeira dúvida que emerge dos autos é: como é que os policiais sabiam que Luís Carlos regressou ao local, onde supostamente teria dispersado a droga, para recuperá-la? Ele estava com uma lanterna procurando o entorpecente? Agachado buscando encontrá-la? Estava com a sacola em mãos? Ou os militares simplesmente deduziram que ele teria voltado com aquela intenção?

Em outras palavras: ao que parece, os policiais visualizaram o acusado, que, coincidentemente, igualmente utilizava uma vestimenta vermelha, e desde já concluíram que ele era o agente que foragiu e teria retornado para buscar a droga deixada

Em segundo lugar, a mim parece pouco crível que o suspeito que havia dispersado a droga justamente para dificultar as buscas policiais voltassem, imediatamente, ao local para recuperar a substância abandonada, sabendo que os militares estavam à sua procura.

Além disso, apesar de os policiais afirmarem que o acusado, Luís Carlos, indicou o local onde havia droga escondida, mostrando, como bem disse o PM Jamerson, sua
“rota de fuga”
, a única substância que supostamente estava em sua posse era aquela encontrada na sacola azul, na qual continha 62 [sessenta e duas] porções de maconha e 24 [vinte e quatro] porções de cocaína.

A sacola maior e a droga enterrada, por óbvio, não estava em seu poder.

Entretanto, diante da pouca luminosidade do local, será que a droga foi realmente dispersada pelo acusado? Será que a droga era, de fato, dele, ou poderia ser do outro indivíduo que empreendeu fuga?

E digo mais: será que Luís Carlos é, verdadeiramente, a pessoa que empreendeu fuga no momento da abordagem policial? Ou simplesmente apareceu no local no momento errado, na hora errada e com a vestimenta errada?

Apesar de frágil e pouco consistente a versão defensiva de que o acusado chegava ao local para adquirir maconha, tanto é que foi apreendida a quantia de R$ 104,00 [cento e quatro reais], não me parece plausível a versão de que ele teria regressado ao local com a finalidade de recuperar a droga [intencionalmente] dispersada, muito menos de que teria indicado aos policiais onde haveria mais substância estupefaciente.

Afinal: quem, em sã consciência, regressaria para recuperar uma droga que havia sido propositadamente deixada, sabendo que os policiais estavam no local à sua procura?

Nesse diapasão,
inexistindo provas seguras de que as drogas encontradas, de fato, pertenciam ao acusado, e que o entorpecente era destinado à traficância, a absolvição é medida de rigor.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
LUÍS CARLOS DA SILVA ARAÚJO,
absolvendo-o

da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], por não visualizar provas suficientes para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021.

[2]
TJMT, N.U 0008986-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021.

[3]
TJMT, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021